Tribunal: TJSP
Processo: 2058578-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058578-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante
BENEDITO ALVES DE LIMA NETO e Paciente MARCOS EDUARDO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058578-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00881
2
Habeas Corpus no 2058578-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Benedito Alves Lima Neto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim -
SP
Paciente: Marcos Eduardo Franco
Voto n. 00881
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Decretação da Prisão
Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória.
Decisão do Juízo de Primeiro Grau fundamentada no caso
concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública.
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Benedito Alves Lima Neto, em favor do paciente Marcos
Eduardo Franco, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1.a
Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim SP.
Sustenta que o paciente está preso há 05 meses sendo que o
processo encontra-se suspenso sem que haja previsão de retorno de seu regular andamento.
Ademais, ressalta condições favoráveis a respeito do
paciente, o qual seria primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Por fim, diz que o paciente deveria ter sua liberdae provisória
concedida devido à pandemia da Covid-19 e às condições degragantes do cárcere,
aguardando o processo em liberdade.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, e, subsidiariamente, se o caso, a aplicação de medidas
cautelares diversas do cárcere, postulando desde já como medida liminar, o imediato alvará
de soltura em favor da paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.218/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058578-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00881
3
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.225/231).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi
denunciado como incurso nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 70,
primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio); no artigo 15 da Lei
10.826/2003; no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal; todos na forma
do artigo 69 do Código Penal (concurso material).
Segundo restou apurado, o paciente havia se desententido
com sua convivente, passando a investir contra ela, a qual se escondeu na chácara em que
residiam. Então, munido com uma arma de fogo, o paciente começou a efetuar diversos
disparos a esmo.
Policias militares foram acionados e, no local, encontraram
mais de 37 armas de fogo, entre elas revólveres calibre .45, pistolas 9mm e se
destacando um fuzil calibre 762 e respectivas munições. Por fim, por ocasião da prisão,
consta que o paciente ficou exaltado e ao ser colocado dentro da viatura, desferiu chutes
contra o vidro, destruindo-o.
O Douto Magistrado de primeiro grau converteu sua prisão
em preventiva sob o fundamento de resguardo da ordem pública (fls. 59/62 dos autos
originais).
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que manteve a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal, confira-se: “Com Marcos foi encontrado em verdadeiro arsenal, com armas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058578-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00881
4
fogo de calibre pesado e algumas de porte, posse e uso restrito, entre eles um fuzil. O
crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no caput do artigo 16 da
Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) é hediondo (artigo 1o, parágrafo único, da Lei
8.072/90), o que recomendaa decretação da prisão preventiva de seu autor como forma de
assegurar a ordem pública,ainda mais em um caso como este, no qual a própria
companheira do preso, apesar de nãorepresentar contra ele por conta das ameaças que
recebeu, informou que ele costuma tercomportamento ameaçador, chegando, inclusive, a
fazer uso das armas em disparos no quintal da residência” (fls. 59/62 dos autos originais).
A custódia cautelar do paciente se justifica em razão da
gravidade concreta da conduta imputada, externada pela quantidade e diversidade de armas
e munições apreendidas em sua posse, além de intimidar a vítima, conforme seu
depoimento.
Cumpre ressaltar que se trata de imputação de crime
gravíssimo, equiparado a hediondo, com arrimo no artigo 1-A, parágrafo único, da Lei
8072/90, insuscetível de fiança e que, dadas as circunstâncias, a priori, permitiram ao
juízo vislumbrar a necessidade da custódia cautelar.
Quanto ao fato da pandemia, anota-se que a existência de
emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito
a todos os presos, como inclusive bem observado pela apontada autoridade coatora em
decisão nos autos de origem.
O que deve ser feito, isto sim, é, verificar-se se, de fato,
encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o
destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela
domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.
Por mais que a combativa defesa tenha exposto diversos
dados sobre a pandemia e seus possíveis desdobramenteo, observa-se que no presente
casonão há demonstração de o paciente (com 51 anos) pertencer a grupo de risco ou de que
no local onde ele se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça
merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62
do CNJ contra pandemia da Covid-19.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058578-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00881
5
De mais a mais, é no mínimo duvidoso que os réus, pegos a
cometer crimes graves, afrontando assim as mais comezinhas normas de convívio social,
vão ficar reclusos em casa, cumprindo diligentemente mera recomendação da justiça e da
autoridade sanitária.
E conforme o Provimento CSM N° 2548/2020 a suspensão
dos prazos processuais e o plantão especial são medidas que são adotadas em razão de
força maior e em benefício de todos.
De resto, vejo que o processo segue seu regular curso e que a
denúncia contra o paciente foi recebida em 19/12/2019, já tendo sido apresentada defesa
prévia pelo paciente, de modo que o feito, ao que se tem, encontra-se dentro dos limites de
razoabilidade, sobretudo no atual contexto.
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na
prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos
como medida de garantia da ordem pública, ex vi do permissivo legal encontrado no art.
312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente MARCOS EDUARDO FRANCO, devendo aguardar
preso, por ora, o destino do Processo Crime de no 1502732-91.2019.8.26.0363.
XISTO RANGEL
RELATOR